Tribunal: STF
Processo: RE 1354017
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – NULIDADE DO VÍNCULO LABORAL – INOCORRÊNCIA - FGTS – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE CONCRETA DO ARTIGO 19-A, DA LEI N. 8.036/1999 – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - À luz do entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se constada a nulidade da avença celebrada no âmbito da Administração Pública, somente é devida a ‘percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculada ao nome do trabalhador’. 



    - Tendo em vista que a contratação temporária de agente de segurança penitenciário é expressamente admitida pela Lei Estadual n. 18.185/09, e havendo nos autos a demonstração de que não ocorreu a extrapolação dos prazos previstos na legislação de regência, não é devido à parte autora o FGTS. 



    - Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 90). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 111).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, III, IX e o § 2º do art. 37 da Constituição da República.



    Sustentam que o acórdão deve ser reformado pelo fundamento de que “a documentação apresentada não foi analisada pela Colenda Turma a quo, que se pautou apenas em dizer que as contratações são válidas e que eram regidas pelo regime de direito administrativo, de modo que os autores não têm direito ao FGTS” (fl.9, e-doc. 120).



    Argumentam que “o art. 4º da Lei 18.185, inciso IV – Nos destaques feitos, mostra-se claramente a intenção do legislador de estatuir uma provisoriedade na contratação, ou seja, além da total eventualidade a lei ainda aponta que tais contratos não podem exceder a 03 anos. Como dito, Nobres julgadores, existem contratos prorrogados até por 18 anos” (fls. 8-9, e-doc. 120). 



    Salientam que “mesmo que os contratos fossem válidos (mas não são por infração direta do artigo 37 da CF) ainda teriam o direito de recebimento dos depósitos de FGTS. (…) Pois é flagrante o desrespeito a Constituição Federal pelo Estado de Minas, ao contratar de modo temporário e eventual os autores e prorrogar lhes indefinidamente o contrato de trabalho” (fls. 10-11, e-doc. 120). 



    Pedem “a declaração de nulidade dos contratos firmados com os impetrados por descaracterizarem amplamente os contratos temporários e eventuais preconizados na Constituição Federal, em seu artigo 37; - o depósito do FGTS a que fazem jus os apelantes durante todo o tempo trabalhado com juros e correção monetária desde a época devida do FGTS” (fl. 11, e-doc. 120).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “E, na hipótese vertente, no período imprescrito iniciado aos 08/11/2012 (veja-se que o ajuizamento da ação se deu em 08/11/2017), as relações jurídicas analisadas restaram subsumidas à Lei n. 18.185/09, que entrou em vigor aos 04/06/2009, consoante se colhe dos documentos de ordem n. 08, 26/27 e 33: (…)



    Estabelecidas tais premissas, eis o disciplinamento da questão imprimido pela Lei Estadual nº 18.185/2009: (…)



    Com efeito, em se tratando a função exercida pelos autores de serviço público essencial, ex vi do artigo 2º, §2º, retrotranscrito, é de rigor reconhecer, a partir da exegese da legislação regente, que as contratações temporárias celebradas entre as partes revestiram-se de validade. 



    Com efeito, à luz dos fundamentos acima, verificada a validade das avenças pactuadas entre as partes, não há que se falar, data venia, em direito ao FGTS” (fls. 5-8, e-doc. 90). 



    A apreciação do pleito recursal demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 18.185/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.244.284-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. FGTS. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.222.789-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.241.027-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.4.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.239.789-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.12.2019).



    5. Incabível ainda o recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADESÃO A PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.093-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. O recurso não comporta cabimento pela alínea d do inciso III do art. 102, da CF/88, porquanto a instância de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.243-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora